Tribunal: TRF3
Processo: 5022274-41.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
56/775)

5022274-41.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5022274-41.2024.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: CASAR.COM SITE DE CASAMENTO E EVENTOS S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: VINICIUS PIMENTA SEIXAS PEREIRA - SP306674-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO AUGUSTO WATANABE SILVA - SP343510-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE FISCALIZAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DEFIS/SPO), DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). EXTINÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Casar.com Site de Casamento e Eventos S.A. contra acórdão que acolheu parcialmente embargos declaratórios anteriormente interpostos pela própria impetrante, sem efeitos modificativos, apenas para corrigir inexatidão material referente à data de vigência da Lei no 14.859/2024, afastando a alegada omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

No julgamento da apelação em mandado de segurança, o colegiado afastou a litispendência reconhecida na sentença e, com fundamento no art. 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, julgou extinta, sem resolução do mérito, parte dos pedidos formulados pela impetrante, denegando a segurança quanto aos demais.

Nos presentes embargos, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão que apreciou os aclaratórios anteriores. Afirma que, uma vez reconhecido que a extinção do benefício fiscal do PERSE ocorreu efetivamente em abril de 2025, após a edição do Ato Declaratório Executivo RFB no 2/2025, seria necessário examinar novamente a incidência dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal a partir desse marco temporal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a incidência dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal em relação ao marco temporal correspondente à publicação do Ato Declaratório Executivo RFB no 2/2025, que reconheceu o atingimento do teto do PERSE e a consequente extinção do benefício fiscal.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como a corrigir erro material existente na decisão judicial, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o acórdão embargado examinou expressamente a questão relativa à observância dos princípios da anterioridade tributária. Consta do julgado que a extinção do benefício fiscal somente se concretizou efetivamente em abril de 2025, conforme reconhecido no Ato Declaratório Executivo RFB no 2/2025, circunstância que não comprometeu a observância da anterioridade anual e nonagesimal.

O acórdão também consignou de forma expressa que, diante desse marco temporal, permanecia válida a conclusão de que foram observados os princípios previstos no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal.

A alegação da embargante busca, em realidade, a revisão da conclusão jurídica adotada pelo colegiado acerca das consequências tributárias do encerramento do benefício fiscal do PERSE após o atingimento do limite financeiro do programa.

Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Também não se verifica omissão quanto ao prequestionamento, pois não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, desde que a matéria tenha sido devidamente analisada e decidida no acórdão recorrido.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5022274-41.2024.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: CASAR.COM SITE DE CASAMENTO E EVENTOS S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: VINICIUS PIMENTA SEIXAS PEREIRA - SP306674-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO AUGUSTO WATANABE SILVA - SP343510-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE FISCALIZAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DEFIS/SPO), DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos por Casar.com Site de Casamento e Eventos S.A., com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, em face de acórdão que, ao apreciar embargos de declaração anteriormente opostos pela própria impetrante, acolheu-os parcialmente, sem efeitos modificativos, apenas para corrigir inexatidão material quanto à vigência da Lei no 14.859/2024, afastando, porém, a alegada omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Consta dos autos que, no julgamento da apelação em mandado de segurança, foi afastada a litispendência reconhecida na sentença e, com fundamento no art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, julgada extinta, sem resolução do mérito, parte dos pedidos formulados pela impetrante, sendo denegada a segurança quanto aos demais pedidos.

Em face desse primeiro acórdão, a parte impetrante opôs embargos de declaração, sustentando a existência de inexatidão material e de omissão, especialmente quanto à data de vigência da Lei no 14.859/2024 e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. Tais embargos foram parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para corrigir o erro material relativo ao início de vigência da referida lei, assentando-se, contudo, que a correção não alterava a conclusão quanto à observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, nem havia omissão a sanar para fins de prequestionamento.

Nos presentes embargos de declaração, a parte embargante sustenta a existência de omissão adicional no acórdão que julgou os aclaratórios anteriores, ao argumento de que, uma vez reconhecido que a extinção do benefício fiscal do PERSE somente se concretizou de forma efetiva em abril de 2025, após a edição do Ato Declaratório Executivo RFB no 2/2025, seria indispensável examinar a incidência dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal também em relação a esse novo marco temporal.

Afirma, em síntese, que o acórdão embargado deixou de enfrentar argumento específico no sentido de que o encerramento antecipado do benefício fiscal, em razão do atingimento do teto do PERSE, configuraria majoração indireta de tributos, impondo-se, por isso, a observância da anterioridade anual quanto ao IRPJ e da anterioridade nonagesimal quanto à CSLL, ao PIS e à COFINS, contadas a partir da divulgação do Ato Declaratório Executivo RFB no 2/2025.

Apresentadas contrarrazões pela União Federal (Fazenda Nacional).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Consoante relatado, a parte embargante aponta a existência de omissão no acórdão que apreciou embargos de declaração anteriormente opostos, sustentando que, uma vez reconhecido no julgado que a extinção do benefício fiscal do PERSE teria ocorrido efetivamente em abril de 2025, após a edição do Ato Declaratório Executivo RFB no 2/2025, seria necessária a análise da incidência dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal também a partir desse novo marco temporal.

Pois bem.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência da omissão apontada.

Com efeito, o acórdão embargado examinou expressamente a questão relacionada à observância do princípio da anterioridade tributária, ao consignar que:

“Registre-se, contudo, que tal imprecisão não possui o condão de modificar o resultado do julgamento. Em verdade até reafirma a inexistência de ofensa ao princípio da anterioridade, na medida em que a extinção do benefício nela prevista somente veio a ocorrer efetivamente em abril de 2025, conforme constou no Ato Declaratório Executivo RFB no 2/2025.”

Na sequência, concluiu o julgado que:

“Logo, mantém-se a conclusão de que foram observados os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, previstos no art. 150, III, ‘b’ e ‘c’, da Constituição Federal.”

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou o ponto central suscitado pela embargante, qual seja, o marco temporal da efetiva extinção do benefício fiscal do PERSE e sua compatibilidade com os princípios da anterioridade tributária.

O que pretende a embargante, na realidade, é a rediscussão da conclusão jurídica adotada pelo colegiado, especialmente quanto à interpretação das consequências jurídicas do atingimento do teto do programa e da publicação do Ato Declaratório Executivo RFB no 2/2025.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando manejados com o propósito de obter novo julgamento da causa.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição ou erro material).

Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). EXTINÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Casar.com Site de Casamento e Eventos S.A. contra acórdão que acolheu parcialmente embargos declaratórios anteriormente interpostos pela própria impetrante, sem efeitos modificativos, apenas para corrigir inexatidão material referente à data de vigência da Lei no 14.859/2024, afastando a alegada omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

No julgamento da apelação em mandado de segurança, o colegiado afastou a litispendência reconhecida na sentença e, com fundamento no art. 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, julgou extinta, sem resolução do mérito, parte dos pedidos formulados pela impetrante, denegando a segurança quanto aos demais.

Nos presentes embargos, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão que apreciou os aclaratórios anteriores. Afirma que, uma vez reconhecido que a extinção do benefício fiscal do PERSE ocorreu efetivamente em abril de 2025, após a edição do Ato Declaratório Executivo RFB no 2/2025, seria necessário examinar novamente a incidência dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal a partir desse marco temporal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a incidência dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal em relação ao marco temporal correspondente à publicação do Ato Declaratório Executivo RFB no 2/2025, que reconheceu o atingimento do teto do PERSE e a consequente extinção do benefício fiscal.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como a corrigir erro material existente na decisão judicial, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o acórdão embargado examinou expressamente a questão relativa à observância dos princípios da anterioridade tributária. Consta do julgado que a extinção do benefício fiscal somente se concretizou efetivamente em abril de 2025, conforme reconhecido no Ato Declaratório Executivo RFB no 2/2025, circunstância que não comprometeu a observância da anterioridade anual e nonagesimal.

O acórdão também consignou de forma expressa que, diante desse marco temporal, permanecia válida a conclusão de que foram observados os princípios previstos no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal.

A alegação da embargante busca, em realidade, a revisão da conclusão jurídica adotada pelo colegiado acerca das consequências tributárias do encerramento do benefício fiscal do PERSE após o atingimento do limite financeiro do programa.

Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Também não se verifica omissão quanto ao prequestionamento, pois não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, desde que a matéria tenha sido devidamente analisada e decidida no acórdão recorrido.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão